Tribunal: STF
Processo: HC 112649
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: Constitucional e processual penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Competência do Supremo Tribunal Federal. Matéria de direito estrito. Interpretação extensiva. Paradoxo. Homicídios qualificados consumados e tentados, em concurso de pessoas, Quadrilha ou bando e Comércio ilegal de armas. Prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Fundamentação idônea: grupo de extermínio e intimidação a testemunhas.



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal é tema de direito estrito e, por isso, não deve ser elastecida para abranger hipóteses não previstas na Constituição Federal.



    2. A integração a grupo de extermínio, somada ao modus operandi na prática reiterada dos crimes de homicídio qualificado, nas formas tentada e consumada, bando ou quadrilha e comércio ilegal de arma de fogo - artigos 121, § 2º, I e IV, 121, I e IV, c/c os arts. 14, II, e 29 (duas vezes), 288, parágrafo único, do Código Penal, e 17 da Lei n. 10826/2003 - constitui base empírica idônea à decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HCs 95.024, 1ª Turma, Relª. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/02/09; 98.290, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, DJe de 21/06/11; e 101.854, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 30/04/10, entre outros).



    3. A necessidade da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal no caso sub judice restou demonstrada, não sendo suficiente para elidi-la a prolação da sentença de pronúncia, sabido que o procedimento do júri é bipartido em iudicium accusationis e iudicium causae, a evidenciar a permanência da intimidação às testemunhas que serão inquiridas na segunda fase do procedimento.



    4. In casu, o paciente foi beneficiado com a concessão de liminar cujos efeitos foram estendidos aos corréus, sendo a posteriori absolvido, circunstância essa que não implica desnecessidade da prisão cautelar em relação aos demais membros da organização criminosa.



    5. Habeas corpus julgado extinto, por ser substitutivo de recurso ordinário, restando cassados os efeitos da liminar estendidos aos corréus.